Tribunal: TJDFT
Processo: 0732110-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DESPOJADA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATO JUDICIAL NULO. artigo 91, IX, da CF. RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DO PROCESSO E PEDIDO DA PARTE. RECURSO conhecido e PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é nula por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de fundamentação válida na decisão ofende o artigo 91, IX, da CF, que exige a demonstração das razões de convencimento com base nos elementos do processo. A prolação de decisão totalmente dissociada da natureza do processo, as informações que existem ou do pedido das partes é nula de pleno direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.
“A decisão judicial deve ser fundamentada de forma clara e específica, demonstrando as razões do convencimento do juiz com base nos elementos existentes no processo. A ausência de fundamentação válida fulmina de nulidade a decisão.”
5.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 91, IX; CPC, art. 134.